Tribunal: TJSP
Processo: 2254151-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidencia c/c pedido de indenização por dano moral. Plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam". Legitimidade da Empresa Agravante para figurar no polo passivo da Ação. Decisão que deferiu a liminar para determinar que as Empresas Rés arquem integralmente com todos os custos decorrentes da internação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidencia c/c pedido de indenização por dano moral. Plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam". Legitimidade da Empresa Agravante para figurar no polo passivo da Ação. Decisão que deferiu a liminar para determinar que as Empresas Rés arquem integralmente com todos os custos decorrentes da internação, cirurgia e colocação de "stent", no HOSPITAL SANTA ISABEL, aonde o Autor se internou, sob pena de multa diária. Prescrição médica para tratamento urgente. Autor com obstrução total da artéria descendente anterior, e posterior implante de stent. Negativa de coberura. Aparente abusividade. Inteligência das Súmulas n° 100 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, a Agravante não apontou qualquer justificativa excepcional para a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta na Decisão ora agravada. Multa diária bem fixada. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.